Tribunal: STF
Processo: ARE 1476042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REMOÇÃO. ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. RESUMO DA DEMANDA: trata-se de ação com pedido de remoção da universidade Federal de São Carlos para a Universidade Federal do Tocantins. SENTENÇA: julgou procedente o pedido. RAZÕES DO RECURSO: Aduz ausência do direito à remoção por motivo de saúde, considerando a vedação de remoção do servidor quando implicar em alteração do quadro funcional de origem. Destaca a inexistência de laudo pericial atestando a necessidade de remoção, constando apenas pareceres médicos privados. Reitera os demais termos da contestação. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido. JULGAMENTO DO RECURSO: a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 635.729-RG/SP). “Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O Plenário do STF, no exame do RE 635.729-RG/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no sentido de que não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida. (...)” (Primeira Turma, ARE 675168 AgR-ED, Relatora Min. Rosa Weber, julgado em 13/05/2014, DJe de 27/05/2014). Destaco da sentença: “No caso destes autos, trata-se de discussão acerca do instituto da remoção para acompanhamento do tratamento de saúde da mãe da servidora. Sobre o instituto, a Lei nº 8.112/1990 estabelece que: Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção: (...) III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração: (...) b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial; Com relação à enfermidade, observo que houve comprovação por meio da junta médica oficial do SIASS – Subsistema Integrado de Atenção a Saúde do Servidor, conforme se pode observar do documento (Id 991992154, de fl. 25), Laudo expedido em 24/06/2021, vez que a referida junta médica concluiu que “O examinado é portador de enfermidade cujo tratamento não pode ser realizado na localidade atual de exercício do servidor, devendo este ser removido para outra localidade”. Ademais, a mãe da autora consta como sua dependente em seus assentamentos funcionais, nos termos do art. 36, III, b, da lei nº 8.112/90. Assim, prima facie, tenho que o ponto controvertido envolve apenas questão de direito, ou seja, somente o cumprimento ou não do excerto constante do caput do art. 36 da Lei 8.112/1990, “no âmbito do mesmo quadro”, tendo em vista que, nos termos das contestações, a remoção seria impossível, vez que “as instituições federais de ensino em questão possuem quadro de pessoal distinto, e a remoção por motivo de saúde deve ser efetivada no âmbito do mesmo quadro de pessoal”. Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a jurisprudência nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO DIVERSAS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, para fins de aplicação do artigo 36 da Lei 8.112/1990, o cargo de professor de Universidade Federal deve ser interpretado como pertencente a um quadro único, vinculado ao Ministério da Educação. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1563661/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 23/04/2018). Tal entendimento está amparado nas razões que se colhem do voto da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no bojo do AgRg no AgRg no REsp nº 206.716/AM, cujo trecho transcrevo: Em primeiro lugar, tenho que todas as Universidades Federais se encontram vinculadas a um mesmo órgão, qual seja, o Ministério da Educação. Nesse sentido, é que entendo que o art. 36, § único, da Lei nº 8.112/90 não pode ser interpretado restritivamente, porquanto ao se referir à "mesmo quadro", por certo que intentou afirmar que este quadro pode ser tanto de um Poder como de um Órgão. [...] Dessa forma, o cargo da agravante de professora de Universidade Federal pode e deve ser interpretado, ainda que unicamente para fins de aplicação da citada norma, como pertencente a um quadro de professores federais, vinculado ao Ministério da Educação. Por outro lado, na linha do aqui exposto, a valer a interpretação dada pelo acórdão recorrido, a norma do art. 36, §2º, da Lei nº 8.112/90 restaria inócua para diversos servidores federais que estivessem vinculados a algum órgão federal sem correspondência em outra localidade. Certamente esta não foi a finalidade da norma. Assim fosse, teríamos uma norma veiculada no estatuto dos servidores públicos federais que não alcançaria todos os servidores por uma razão: o intérprete assim não quis. Tal fato por certo não pode ocorrer, sobretudo em respeito ao princípio da igualdade, que deve reger todas as relações jurídicas, independente da natureza destas relações. Desse modo, não vejo como deixar de albergar a citada norma à agravante que, por servidora pública federal que é, tem direito a aplicação desta, ainda mais tomando-se por conta que o cargo por ela exercido, professora de Universidade Federal, certamente pode ser exercido em qualquer Universidade Federal do País. Nesses termos, deve-se compreender que, tratando-se por necessária condição de tratamento médica a convivência familiar, conforme expressamente fez constar a junta médica oficial, há de se observar o princípio da proteção familiar, insculpido nos artigos 226 e 227 da Constituição, havendo coesão entre este e os entendimentos colacionado, pois tal proteção deve alcançar também os servidores federais que atuem em instituições sem correspondência em todo território nacional. Assim, vencida a controvérsia, a remoção da autora deve ser concedida, independentemente de interesse da administração. No tocante à natureza da remoção concedida, quanto à alegação de que poderia a UFT realizar, qualquer tempo, avaliação do quadro clínico motivador do deferimento, tenho que se lhe convola em definitiva pelas circunstâncias do caso concreto. Conforme parecer da junta médica oficial, a recomendação pela remoção da servidora, em decorrência da enfermidade de sua mãe, além de ser de natureza definitiva (necessidade de cuidados permanentes de terceiros e idade avançada). De fato, o STJ entende pela possibilidade de verificação pela Administração, por meio de perícias periódicas, a gravidade da doença ou seu controle, principalmente pelo fato de que “em regra, a remoção decorre de ato administrativo orientado pela conveniência e oportunidade da Administração, vale dispor, apenas excepcionalmente é admitida com fundamento única e exclusivamente no interesse do servidor”. Contudo, também já decidiu o STJ, entendimento reproduzido pelo TRF1, que a remoção para tratamento de saúde deve ser convolada de provisória em definitiva, quando a razão do estado de saúde se manter equilibrado consiste na própria permanência na localidade de destino, razão pela qual não haveria plausibilidade jurídica para se concluir que, ocorrendo a cura ou controle da patologia, dever-se-ia retornar. Nesses termos, tendo em conta o arcabouço probatório constante dos autos, a citar os laudos médicos e parecer da junta oficial, indica que a situação de necessidade pela remoção da autora se dá pela impossibilidade de tratamento adequado de sua mãe na localidade de origem, e em sendo definitiva sua necessidade por acompanhamento da filha, não há se falar em remoção provisória. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar a remoção da autora da Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR para a Universidade Federal do Tocantins – UFT; Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da União e determino a sua exclusão do polo passivo. Considerando o pedido autoral de tutela provisória, revogo a Decisão (Id 992060155), para deferir o pedido e determinar à UFSCAR que promova a remoção da autora para UFT a no prazo de 10 (dez) dias. Sem custas e sem honorários advocatícios em primeira instância (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Indefiro a assistência judiciária gratuita, eis que não comprovada a insuficiência de recursos para pagar os ônus sucumbenciais. A autora, como declarado, é professora universitária com titulação de doutora, não fazendo jus às benesses da gratuidade judiciária, ostentando capacidade de arcar com os custos ordinários de um processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar. ”A sentença deve ser mantida nos seus exatos termos. CONCLUSÃO: recurso denegado. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: a parte recorrente é isenta de custas por ser entidade pública (art. 4º, inciso I, da Lei 9.289/96), ficando condenada ao pagamento dos honorários advocatícios rbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente